Tribunal: TJDFT
Processo: 0710857-12.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Remessa necessária. Pedido de reabilitação. Requisitos legais preenchidos. Sentença mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária criminal de sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama, que concedeu a reabilitação ao requerente, com fundamento nos artigos 93 e 94 do Código Penal e no artigo 748 do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da reabilitação, conforme o disposto nos artigos 93 a 95 do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. A reabilitação é uma medida de política criminal que visa implementar de forma efetiva a ressocialização da pessoa que cumpriu a pena imposta diante da sociedade.
4. Observado o disposto nos artigos 93 e 94 do Código Penal e cumpridas as formalidades dos artigos 743 e seguintes do Código de Processo Penal, possibilitada está a concessão da reabilitação postulada, impondo-se o desprovimento do recurso em sede de reexame necessário
IV. Dispositivo
5. Remessa conhecida e, no mérito, não provida.